Tribunal: TJDFT
Processo: 0013010-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de furto qualificado, obstando a absolvição ou a desclassificação para os delitos de receptação e receptação culposa.
O reconhecimento fotográfico não fere o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e é amplamente aceito por nossa jurisprudência. Ademais, pela simples leitura e interpretação do dispositivo, representa apenas uma recomendação, que deverá ser observada quando possível. É certo que o reconhecimento por fotografia tem real valor probante, principalmente quando se amolda ao restante do acervo probatório, como na espécie.
Inviável fixar a pena-base no mínimo legal, em face dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime. Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
Atendido o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial negativa.
A multirreincidência autoriza uma maior exasperação da pena, pois merece maior reprovabilidade do que apenas uma incidência penal caracterizadora de reincidência.
Apelos desprovidos.